Tribunal: TJBA
Processo: 8163591-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8163591-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIS HENRIQUE SACRAMENTO ANDRADE SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N.º 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E § 4º. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa do Sentenciado LUÍS HENRIQUE SACRAMENTO ANDRADE SANTOS, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em concurso de agentes, previsto no artigo 33, caput e § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, posteriormente alterado para aberto em função da detração. O recurso se insurge unicamente contra a fração de redução de 1/6 (um sexto) aplicada na terceira fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado, buscando a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços). 2. A condenação se deu em razão da apreensão de 802,93g de maconha, 131,16g de haxixe, 268,35g de crack, totalizando mais de 1,2 kg de entorpecentes de diversas naturezas, ocorrida em 02 de outubro de 2024, no bairro Tancredo Neves, local notoriamente conflagrado pelo tráfico, com confissão extrajudicial de envolvimento com facção criminosa e mercancia. II. Questão em discussão 3. A questão central em discussão consiste em determinar se a manutenção da fração mínima de redução (1/6) da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006), justificada na quantidade, diversidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, respeita os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) permite a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, desde que tais circunstâncias não tenham sido valoradas na primeira fase para exasperação da pena-base, evitando-se o bis in idem. 5. A Sentença a quo fixou a pena-base no mínimo legal (05 anos), reservando a valoração da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, haxixe e crack) e sua nocividade para justificar a aplicação da minorante em seu grau mínimo (1/6). 6. A diversidade e a elevada nocividade das substâncias apreendidas, em volume superior a um quilograma, são circunstâncias concretas que demonstram um maior grau de reprovabilidade da conduta e indicam maior envolvimento do agente com o comércio ilícito de entorpecentes. 7. A modulação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto) se apresenta devidamente fundamentada, proporcional e em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, diante das particularidades fáticas e probatórias do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: "A quantidade, a variedade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamento idôneo para modular a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 em patamar diverso do máximo, quando tais circunstâncias não foram consideradas na primeira fase da dosimetria." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59, 65, III, d; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8163591-47.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante LUÍS HENRIQUE SACRAMENTO ANDRADE SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a respeitável sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator